Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730406-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO FERNANDES DE LOURENCO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DIEGO FERNANDES DE LOURENÇO, visando a revogação de prisão preventiva. Narra a defesa haver sido o paciente preso em flagrante por supostamente ter cometido o crime de lesão corporal contra sua companheira, M.D.O.D., sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Argumenta que o paciente apenas teria se defendido das agressões perpetradas pela vítima. Aponta, nesse sentido, que o laudo de exame de corpo de delito e as fotografias juntadas aos autos demonstram a existência de diversas escoriações em seu corpo, corroborando sua versão dos fatos. Aduz ser esta a primeira ocorrência entre as partes, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não responde a outras ações penais em curso. Esclarece que há apenas uma condenação anterior, referente à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, praticada em 29/01/2015, com sanção cumprida em 27/11/2018. Ressalta, ademais, possuir o paciente vínculo empregatício formal, conforme comprovante emitido pelo Ministério do Trabalho, e residência fixa já distante do domicílio da vítima. Assevera que o Juízo a quo poderia ter adotado alternativas menos gravosas à prisão, previstas no art. 319 do CPP e no art. 22 da Lei Maria da Penha, como monitoração eletrônica, afastamento do lar ou proibição de contato. Invoca o disposto no art. 282, §6o, do CPP, segundo o qual a prisão preventiva somente deve ser decretada quando não for cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. Destaca, outrossim, entendimento do STJ no sentido de que a preventiva com base no inciso III do art. 313 do CPP exige, como requisito, a prévia imposição de medidas protetivas de urgência, o que não ocorreu no caso. Refere que a ausência de reincidência, maus antecedentes ou mesmo de notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência demonstra que o paciente possui o histórico de se submeter à autoridade do Poder Judiciário, não se justificando a segregação cautelar. Rebate, por fim, o fundamento de que as cautelares seriam insuficientes para impedir novas infrações, aduzindo estar baseado em suposição, sem respaldo em elementos concretos, em afronta ao art. 315, §2o, III, do CPP – que veda decisões fundamentadas em motivos genéricos ou padronizados. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante alegue a defesa inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Compulsando os autos originários (IP no 0705844-90.2025.8.07.0017), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 20/07/2025, sob a acusação da prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9o, 140, caput, c/c art. 141, §3o, todos do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, e art. 329, caput, do CP. Consta do boletim de ocorrência, nos termos do depoimento do policial condutor do flagrante, registro de violência doméstica em que o paciente foi flagrado pelos PMs agredindo física e verbalmente sua companheira (M.D.O.D.). No local, a vítima foi encontrada chorando e assustada, enquanto o portão da residência estava fechado com cadeado. O paciente, por sua vez, se mostrava alterado e começou a gritar ao avistar a equipe policial. Segundo o depoente, o paciente agarrou a ofendida, impedindo seus movimentos, o que gerou temor na equipe e levou a disparos contra o cadeado para viabilizar a entrada. Mesmo assim, o paciente continuou segurando a vítima e desobedecendo aos comandos, sendo necessário o uso da força para contê-lo. A mulher apresentava lesões visíveis e sangramento, confirmados por laudo de exame de corpo de delito (ID 243380877) Durante a abordagem, além de resistir, o paciente foi encontrado com um canivete e proferiu ofensas contra a vítima na presença dos policiais. A propósito, eis o teor do depoimento, em detalhes (ID 243380880): Que na data de hoje, por volta das 6h03, o depoente estava em patrulhamento, na companhia do Cabo J. MENDES, quando o COPOM noticiou violência doméstica, no Condomínio XXX, Riacho Fundo I, próximo à UPA; QUE foram averiguar, tendo vizinhos indicado a casa, os quais afirmaram que já tinham ligado várias vezes; QUE, assim foi localizada a casa, de onde veio uma mulher chorando muito, à qual foi pedido que abrisse o portão; QUE, o portão estava trancado com cadeado, vendo-se que a casa fica no fundo do lote, cerca de 15 metros; QUE, dava para ver que a mulher estava muito assustada e relutante em se aproximar; QUE, insistiu que a mulher se aproximasse e abrisse o cadeado; QUE, nisso, saiu do interior da casa um homem que, nitidamente alterado, transtornado, começou a gritar e, ao ver que era a equipe policial, falou que era "briga de marido e mulher"; QUE, o depoente insistiu que o portão fosse aberto; QUE, o homem, de repente, agarrou a mulher com força, pela frente, impedindo qualquer movimento; QUE, temendo que ele fosse fazer alguma agressão, enforca-la ou ataca-la com algum objeto cortante, o depoente decidiu entrar de imediato, efetuando disparos no cadeado, sem conseguir abrí-lo; QUE, ato contínuo, o depoente e seu colega forçaram o portão, conseguindo passar por uma brecha, por baixo; QUE, o homem continuava segurando a mulher com violência e não atendeu aos comandos para soltá-la e se afastar para ser revistado; QUE, diante disso foi necessário contê-lo, mas o homem ofereceu forte resistência, sendo necessário o uso de força para dominá-lo e finalmente algemá-lo; QUE, em revista, foi encontrado um canivete na sua pochete; QUE, aludido homem foi identificado como DIEGO FERNANDES DE LOURENÇO; QUE, a mulher estava nitidamente machucada, com sangue nas pernas e no rosto, tendo sido identificada como M.D.O.D.; QUE, M.D.O.D. contou que estava sendo agredida e que tentou se defender; QUE, DIEGO apenas repetia que era briga de casal; QUE, diante dos fatos DIEGO foi conduzido a esta DP para os devidos fins; QUE, na presença da equipe DIEGO xingou M.D.O.D. de "ORDINÁRIA, VAGAGUNDA”. Acrescente-se que a vítima, ouvida perante a autoridade policial, declarou que o paciente mantém um histórico conturbado na relação, marcada por agressividade, ciúmes extremos e repetidas agressões físicas e morais. Relatou que, desde o início, o paciente desconfiava dela, chegando a agredi-la por supostas traições, e que já agrediu outras mulheres com quem teve relacionamento. Após uma separação, houve tentativa de reconciliação, mas as desconfianças e o comportamento agressivo persistiram. No dia dos fatos, relatou que desentendimentos na presença de terceiros desencadearam nova série de agressões graves, incluindo a retenção forçada, agressões físicas com socos e chutes, e resistência à intervenção policial, evidenciando a continuidade do padrão violento e controlador do paciente (ID 243380866 - Pág. 4). À luz de tais acontecimentos, e após pedido do MPDFT, a prisão foi convertida em preventiva, destacando o Juízo do NAC que a gravidade concreta dos fatos evidencia a periculosidade do agente e caracteriza risco acentuado à incolumidade pública, sobretudo porque envolve – em tese – os crimes de lesão corporal, injúria e resistência. A par da conversão da prisão, foram também impostas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (ID 243558672). De fato, o custodiado não apenas agrediu a vítima, mas também tentou impedir que ela solicitasse ajuda policial, minimizando a situação ao classificá-la como “briga de casal” e obstruindo a entrada da equipe no imóvel. O ingresso dos PMs no local só foi possível mediante arrombamento do portão, pois o custodiado desobedecia aos comandos e segurava a vítima com força pela frente, gerando temor na guarnição quanto à possibilidade de agressão mais grave – sobretudo pela apreensão de canivete em sua pochete posteriormente. Nesse contexto, a resistência do paciente aos comandos policiais e, posteriormente, à prisão – evidenciada ao longo de toda a abordagem, diga-se – revela não apenas a gravidade de seus atos e a hostilidade pelas autoridades, mas também um risco concreto de descumprimento de eventuais medidas alternativas à prisão. É dizer: depreende-se do caso que a prisão preventiva constitui, a priori, medida necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, funcionando, ademais, como instrumento de contenção e freio à conduta violenta e desrespeitosa do custodiado. Cuida-se, pois, de hipótese que se amolda ao disposto no art. 313, III, do CPP, não estando a decisão calcada em fundamentos genéricos ou padronizados, mas, ao contrário, lastreada em motivos bastante concretos. Por decorrência, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em análise sumária, dada sua aparente insuficiência para resguardar, de forma eficaz, a integridade física e psíquica da vítima. Tal conclusão se impõe, sobretudo, à luz do histórico de violência relatado por M.D.O.D. nos autos, cuja palavra – neste momento, e à mingua de elementos que a descredibilizem – também deve ser prestigiada como fundamento legítimo à segregação cautelar. Nesse sentido: (...) 7. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto. (...) (Acórdão 2007550, 0720049-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Por fim, ressalta-se que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente – como primariedade, ocupação lícita e residência fixa – não têm o condão de, por si sós, justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrado o periculum libertatis. (...) 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (AgRg no HC n. 934.551/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) Forte em tais razões, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de posterior modificação quando da juntada das informações e da manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator